Tribunal: CARF
Processo: 10980.731379/2019-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME PAES DE BARROS GERALDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2014
FALTA DE MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA
Os fatos ocorridos, com todas as circunstâncias descritas, acompanhados de documentação comprobatória, demonstrativos de cálculo e dos respectivos fundamentos legais do débito, discriminados de forma clara e sistematizada no Relatório Fiscal e Termo de Verificação, consubstanciam-se em pressupostos suficientes para a exigência fiscal.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular, regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a procedência e natureza dos recursos utilizados nessas operações. Com o advento do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, a autoridade tributária ficou dispensada de demonstrar a existência de sinais exteriores de riqueza ou acréscimo patrimonial incompatível com os rendimentos declarados pelo contribuinte.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO DE FORMA INDIVIDUALIZADA.
Uma vez formalizado o auto de infração opera-se a inversão do ônus probatório, cabendo ao autuado apresentar provas hábeis e suficientes a afastar a presunção legal em que se funda a exação fiscal. A comprovação da origem de cada depósito deve ser feita de forma individualizada, evidenciada a correspondência, em data e valor, com o respectivo suporte documental apresentado para elisão da presunção legal de omissão de rendimentos.
SUSTENTAÇÃO ORAL. REQUERIMENTO. APRESENTAÇÃO. FORMA E PRAZO. APLICÁVEIS
O requerimento de sustentação oral deve ser feito nos termos da regulamentação do processo administrativo fiscal federal.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.731379/2019-89
ACÓRDÃO
2401-012.130 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MILTON DE OLIVEIRA LYRA FILHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2014
FALTA DE MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA
Os fatos ocorridos, com todas as circunstâncias descritas, acompanhados
de documentação comprobatória, demonstrativos de cálculo e dos
respectivos fundamentos legais do débito, discriminados de forma clara e
sistematizada no Relatório Fiscal e Termo de Verificação, consubstanciam-
se em pressupostos suficientes para a exigência fiscal.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o
lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular,
regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a procedência e natureza dos recursos
utilizados nessas operações. Com o advento do art. 42 da Lei no 9.430, de
1996, a autoridade tributária ficou dispensada de demonstrar a existência
de sinais exteriores de riqueza ou acréscimo patrimonial incompatível com
os rendimentos declarados pelo contribuinte.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO DE FORMA
INDIVIDUALIZADA.
Uma vez formalizado o auto de infração opera-se a inversão do ônus
probatório, cabendo ao autuado apresentar provas hábeis e suficientes a
afastar a presunção legal em que se funda a exação fiscal. A comprovação
da origem de cada depósito deve ser feita de forma individualizada,
evidenciada a correspondência, em data e valor, com o respectivo suporte
documental apresentado para elisão da presunção legal de omissão de
rendimentos.
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.130 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731379/2019-89
2
SUSTENTAÇÃO ORAL. REQUERIMENTO. APRESENTAÇÃO. FORMA E PRAZO.
APLICÁVEIS
O requerimento de sustentação oral deve ser feito nos termos da
regulamentação do processo administrativo fiscal federal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 7 de fevereiro de 2025.

Assinado Digitalmente
Guilherme Paes de Barros Geraldi – Relator

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Guilherme Paes de Barros Geraldi, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Elisa Santos
Coelho Sarto, Matheus Soares Leite, Miriam Denise Xavier (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 332/350) interposto por MILTON DE OLIVEIRA LYRA
FILHO em face do acórdão de fls. 301/324, que julgou improcedente a impugnação de fls. 272/290,
para manter o crédito tributário relativo ao IRPF 2015 (ano-calendário 2014), lançado nos termos
do Auto de Infração de fls. 248/258, lavrado em decorrência da constatação de omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada.
Conforme o Relatório Fiscal (fls. 254/256), em resposta ao Termo de Início de
Procedimento Fiscal e ao Termo de Reintimação Fiscal no 1, o Recorrente informou que não
poderia apresentar a documentação exigida pela fiscalização (relação de contas correntes e
respectivos extratos) eis que (i) tais documentos teriam sido apreendidos pela Polícia Federal no
âmbito da Operação Lava Jato; e (ii) e que suas contas correntes teriam sido encerradas pelas
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.130 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731379/2019-89
3
instituições financeiras, como exceção de uma única conta bancária, cujas informações já teriam
sido enviadas à RFB quando da entrega da declaração de seu IRPF. Em decorrência dessa resposta,
foram expedidas Requisições de Informação sobre Movimentação Financeira (RMF) às instituições
financeiras.
Com a resposta das instituições financeiras, os extratos bancários apresentados
pelo contribuinte foram trabalhados, com a conciliação dos lançamentos entre contas do
contribuinte e sua esposa, expurgo dos créditos resultantes de lançamentos estornados e
identificação dos créditos bancários passíveis de comprovação pelo histórico ou pela coincidência
de datas e valores. Dos créditos bancários restantes, o contribuinte foi intimado a comprovar a
origem dos recursos em relação ao ano calendário 2014 no Termo de Intimação Fiscal no 1. Em
resposta, o Recorrente apenas repetiu as informações por ele apresentadas anteriormente, no
sentido de que: (i) tais documentos teriam sido apreendidos pela Polícia Federal no âmbito da
Operação Lava Jato; e (ii) e que suas contas correntes teriam sido encerradas pelas instituições
financeiras, como exceção de uma única conta bancária, cujas informações já teriam sido enviadas
à RFB quando da entrega da declaração de seu IRPF.
Diante deste cenário, a fiscalização considerou os depósitos bancários com origem
não comprovada como rendimentos omitidos, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/96, e lavrou o
auto de infração.
Intimado, o Recorrente apresentou impugnação (fls. 270/289), alegando e
requerendo, em síntese:
a. A nulidade do auto de infração por falta de motivação, eis que a
fiscalização não demonstrou os motivos pelos quais considerou os
depósitos como rendimentos tributáveis.
b. A nulidade do auto de infração por preterimento do direito de
defesa, ante a falta de análise da documentação por ele apresentada
durante a fiscalização;
c. A necessidade de reunião do presente processo com o PAF no 12448-
724457/2018-71, em razão de conexão;
d. A impossibilidade de arbitramento da base de cálculo;
e. Que os depósitos bancários não poderiam ser considerados renda
tributável do contribuinte.
Encaminhados os autos à DRJ, foi proferido o acórdão de fls. 301/324, que julgou a
impugnação improcedente. O acórdão em questão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2014
MANIFESTAÇÕES DOUTRINÁRIAS. EFICÁCIA. Manifestações doutrinárias, ainda
que de renomados juristas, são desprovidas de eficácia vinculante no âmbito do
processo administrativo fiscal.
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.130 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731379/2019-89
4
DECISÕES JUDICIAIS. EFICÁCIA. Decisões judiciais, via de regra, aplicam-se
somente no âmbito processual em que exaradas, carecendo, portanto, de eficácia
para vincular ou determinar decisões no âmbito do processo administrativo fiscal.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFICÁCIA. Decisões administrativas somente
configuram normas complementares quando a lei lhes atribua eficácia normativa.
LANÇAMENTO. NULIDADE. HIPÓTESES. É válido o lançamento que observa os
pressupostos legais e que tenha os seus atos e termos lavrados por pessoa
competente, no qual os despachos e decisões tenham sido proferidos pela
autoridade competente e sem preterição do direito de defesa.
IMPUGNAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. A impugnação apresentada
tempestivamente no âmbito do contencioso administrativo fiscal suspende a
exigibilidade do crédito tributário.
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA. O
exame da constitucionalidade de normas legitimamente inseridas no
ordenamento jurídico nacional compete ao Poder Judiciário, restando inócua e
incabível qualquer discussão, nesse sentido, na esfera administrativa.
DIREITO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. FASE OFICIOSA. O direito a
ampla defesa e ao contraditório nos processos de exigência de crédito tributário
surge somente com a apresentação tempestiva da impugnação pelo contribuinte,
momento em que se inicia fase litigiosa.
PRINCÍPIO DA ENTIDADE. DISTINÇÃO ENTRE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA. Há que se
distinguir o titular de conta corrente/pessoa física e a pessoa jurídica da qual o
Contribuinte é sócio, dado o Princípio da Entidade que professa que a pessoa
jurídica é distinta da pessoa física de seus sócios.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM SEM
COMPROVAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. Caracteriza-se omissão de receita ou de
rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de investimento
mantida junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física
ou jurídica, regularmente intimado, não comprovação, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
TRIBUTAÇÃO POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ARBITRAMENTO. É legítimo o
arbitramento de rendimentos com base em depósitos bancários, quando o
contribuinte deixa de comprovar a origem dos recursos utilizados nessas
operações, uma vez que evidenciam a percepção de renda omitida, cabendo ao
contribuinte refutar tal presunção, por meio de comprovação hábil e idônea.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO LEGAL. Invocando uma presunção
legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no
caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte,
sendo que somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a
presunção legal regularmente estabelecida.
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.130 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731379/2019-89
5
PROVA. PRESSUPOSTO DE FATO. Impõe-se a improcedência da impugnação
quando o contribuinte deixa de apresentar provas capazes de afastar os
pressupostos de fato do lançamento.
MULTA DE OFÍCIO. LEGITIMIDADE. Tratando-se de lançamento de ofício, é
legítima a cobrança da multa de ofício, consoante determinação legal, sendo de
caráter irrelevável.
PEDIDO
DE
PERÍCIA.
AUSÊNCIA
DE
REQUISITOS.
DESCONSIDERAÇÃO.
Desconsidera-se o pedido de perícia quando o contribuinte deixa de apresentar
todos os requisitos exigidos pela legislação.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Intimado, a Recorrente interpôs o recurso voluntário de fls. 332/350, no qual
rebateu as conclusões do acórdão recorrido, alegando a nulidade do decisum e reiterando as
alegações da impugnação.
Na sequência, os autos foram encaminhados ao CARF e a mim distribuídos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi, Relator
1. Admissibilidade.
O Recurso é tempestivo1 e atende aos demais requisitos de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.
2. Preliminares: Nulidade do acórdão recorrido por vício na análise das provas e
alegações apresentadas | Nulidade do auto de infração por vício de motivação | Preterimento
ao direito de defesa
Alega o Recorrente que o acórdão recorrido seria nulo, eis que o colegiado a quo
não teria analisado de maneira detida as provas e alegações por ele trazidos, destacando-se a não
apreciação da “questão do prejuízo fiscal”. Sustenta também que o auto seria igualmente nulo, eis
que não teria demonstrado os motivos pelos quais considerou os depósitos bancários como
rendimentos tributáveis.
Não assiste razão ao Recorrente.
O lançamento foi devidamente motivado, tendo apresentado as circunstâncias
fáticas e seu enquadramento legal.

1 Conforme atestado pelo Despacho de Encaminhamento de fl. 351.
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.130 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731379/2019-89
6
Como explicitado no Relatório Fiscal (fls. 253/255), em resposta ao Termo de Início
de Procedimento Fiscal e ao Termo de Reintimação Fiscal no 1, o Recorrente informou que não
poderia apresentar a documentação exigida pela fiscalização (relação de contas correntes e
respectivos extratos) eis que (i) tais documentos teriam sido apreendidos pela Polícia Federal no
âmbito da Operação Lava Jato; e (ii) e que suas contas correntes teriam sido encerradas pelas
instituições financeiras, como exceção de uma única conta bancária, cujas informações já teriam
sido enviadas à RFB quando da entrega da declaração de seu IRPF. Em decorrência dessa resposta,
foram expedidas Requisições de Informação sobre Movimentação Financeira (RMF) às instituições
financeiras.
Com a resposta das instituições financeiras, os extratos bancários apresentados
pelo contribuinte foram trabalhados, com a conciliação dos lançamentos entre contas do
contribuinte e sua esposa, expurgo dos créditos resultantes de lançamentos estornados e
identificação dos créditos bancários passíveis de comprovação pelo histórico ou pela coincidência
de datas e valores. Dos créditos bancários restantes, o contribuinte foi intimado a comprovar a
origem dos recursos em relação ao ano calendário 2014 no Termo de Intimação Fiscal no 1. Em
resposta, o Recorrente apenas repetiu as informações por ele apresentadas anteriormente, no
sentido de que (i) tais documentos teriam sido apreendidos pela Polícia Federal no âmbito da
Operação Lava Jato; e (ii) e que suas contas correntes teriam sido encerradas pelas instituições
financeiras, como exceção de uma única conta bancária, cujas informações já teriam sido enviadas
à RFB quando da entrega da declaração de seu IRPF.
Diante deste cenário, a fiscalização considerou os depósitos bancários com origem
não comprovada como rendimentos omitidos, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/96, e lavrou o
auto de infração. Cumpre esclarecer que o art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, definiu que os
depósitos bancários de origem não comprovada caracterizam omissão de rendimentos e não
meros indícios de omissão, razão pela qual não há que se estabelecer o nexo causal entre cada
depósito e o fato que represente a omissão de receita, ou mesmo restringir a hipótese fática à
ocorrência de variação patrimonial. Em outras palavras, ao fazer uso de uma presunção
legalmente estabelecida, o Fisco fica dispensado de provar o fato alegado, qual seja a omissão de
rendimentos, cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção, provar que o fato presumido não
existiu.
A presunção contida no art. 42 da Lei n° 9.430/96 não é absoluta, mas relativa, na
medida em que admite prova em contrário. Trata-se de prova que deve ser feita pelo próprio
contribuinte interessado, uma vez que a legislação define os depósitos bancários de origem não
comprovada como fato gerador do imposto de renda, sem impor outras condições ao sujeito
ativo, além da demonstração dessas circunstâncias.
Desse modo, no presente caso, cumpria ao Recorrente apresentar provas da origem
dos depósitos elencados pela autoridade lançadora no Demonstrativo de Créditos Bancários de
Origem não Comprovada (fls. 256/262), o que não foi feito. Em resposta às intimações fiscais, o
Recorrente limitou-se a apresentar as já mencionadas explicações de que seus documentos teriam
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.130 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731379/2019-89
7
sido apreendidos pela Polícia Federal no âmbito da Operação Lava Jato e que suas contas
correntes teriam sido encerradas pelas instituições financeiras, como exceção de uma única conta
bancária, cujas informações já teriam sido enviadas à RFB quando da entrega da declaração de seu
IRPF. Há de se notar que, como bem observado pela autoridade lançadora (fls. 254/255):
Quanto à busca e apreensão, esta se deu em Brasília, em uma das empresas do
contribuinte. O domicílio fiscal do contribuinte é em São Paulo, e a pessoa física
não se confunde com uma de suas pessoas jurídicas. Além disto, o que foi
apresentado foi somente o mandado de busca e apreensão. Não foi apresentado
o auto circunstanciado de busca e apreensão, no qual é relacionado
detalhadamente tudo que é apreendido, de modo a comprovar que
documentação relativa à pessoa física também foi apreendida. Por fim, o
contribuinte não demonstrou a necessidade de documentos em específico que
estavam apreendidos e cuja cópia dos mesmos lhe foi negada pela Polícia Federal.
Em relação ao encerramento das contas correntes, isto não é óbice nem à
obtenção de extratos (que nem é o objeto desta intimação) e, muito menos, à
obtenção de documentação adicional relativa às operações. Os bancos mantêm as
informações relativas às contas encerradas assim como mantém em relação às
contas em movimento. Além disto, o contribuinte não demonstrou ter tentado
obter informações em específico junto às instituições financeiras, com uma
negativa como resultado. Quanto às informações de conta presentes na DIRPF,
número de conta e agência e saldos em 31/12/16 e 31/12/17 estão muito longe
de cumprirem o objetivo de comprovação de créditos bancários no ano calendário
2014.
Ou seja, não houve omissão na análise de provas e alegações. Estas foram
analisadas e valoradas de forma distinta da pretendida pelo Recorrente.
Não se vislumbrando os vícios apontados pelo Recorrente voto por REJEITAR as
preliminares.
3. Mérito
3.1. Lançamento de IRPF com base em depósitos com origem não comprovada
No mérito, o Recorrente defende, em síntese, que os depósitos bancários com
origem não comprovada não representam renda tributável, de modo que caberia à fiscalização
demonstrar, de forma cabal, a ocorrência do fato gerador do imposto de renda. Defende também
que a fiscalização não poderia arbitrar a base de cálculo do IRPF em 100% do valor de ditos
depósitos; que não houve acréscimo patrimonial no ano-calendário 2014
Entretando, como já exposto, o art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, definiu que os
depósitos bancários de origem não comprovada caracterizam omissão de rendimentos e não
meros indícios de omissão, razão pela qual não há que se estabelecer o nexo causal entre cada
depósito e o fato que represente a omissão de receita, ou mesmo restringir a hipótese fática à
ocorrência de variação patrimonial. Em outras palavras, ao fazer uso de uma presunção
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.130 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731379/2019-89
8
legalmente estabelecida, o Fisco fica dispensado de provar o fato alegado, qual seja a omissão de
rendimentos, cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção, provar que o fato presumido não
existiu.
Diante do preceito legal, também não há que se falar em arbitramento da base de
cálculo. Todos os depósitos bancários que o Recorrente deixou de comprovar a origem são
considerados rendimentos omitidos, nos exatos termos do art. 42 da Lei n° 9.430/96.
3.2. Perícia, sustentação oral e intimações
O Recorrente apresentou pedido genérico de perícia, sem especificar seu objeto,
quesitos ou assistente técnico. Tal pedido foi indeferido pelo colegiado a quo não só porque feito
em desconformidade com o art. 16, IC c/c § 1o do Decreto no 70.235/72, como também por ter
sido considerado desnecessário para o deslinde da lide. Não há razões para a reforma do acórdão,
eis que, de fato, o pedido de perícia é absolutamente genérico, não tendo sido indicado sequer
qual seria o objeto desta perícia.
O pedido de sustentação oral feito na peça recursal também não pode ser acolhido,
eis que em desconformidade com o regramento próprio do processo administrativo fiscal federal,
notadamente, o art. 25, § 12 do Decreto no 70.235/72, arts. 95 e 96 do RICARF e da Portaria CARF
no 1240/2024.
Também deve ser indeferido o pedido de intimação no endereço indicado pelo
Recorrente em sua peça recursal, eis que esta será feita no domicílio tributário do sujeito passivo,
nos termos do art. 23, § 4o do Decreto no 70.235/72:
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
4. Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO o recurso voluntário, REJEITO as preliminares e, no
mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.
Assinado Digitalmente
Guilherme Paes de Barros Geraldi

Fl. 360
DF CARF MF
Original